Tribunal: TJES
Processo: 0002148-49.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002148-49.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO HOMARIO DA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002148-49.2023.8.08.0011

APELANTE: SEBASTIÃO HOMÁRIO DA PAIXÃO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES - ES6644

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos prova segura da autoria e materialidade delitiva para a condenação do recorrente e, consequentemente, se a indenização por danos morais é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado, exame de corpo de delito e pelas declarações da vítima.

4. A autoria delitiva está comprovada pela palavra da vítima, que relatou de forma coesa e harmônica tanto na fase policial quanto em juízo a dinâmica da agressão que resultou nas lesões, sendo corroborada pelo exame de corpo de delito que constatou lesões compatíveis com a descrição.

5. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes perpetrados em ambiente de clandestinidade, como a violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de prova.

6. A indenização por danos morais na sentença encontra respaldo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983, que autoriza a fixação de valor mínimo indenizatório desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, art. 129, § 13 do Código Penal, art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: AGRG no AREsp 1444749/AC, rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021; CNJ, Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero; STJ, Tema 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002148-49.2023.8.08.0011

APELANTE: SEBASTIÃO HOMÁRIO DA PAIXÃO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO DA CUNHA SOARES - ES6644

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
SEBASTIÃO HOMÁRIO DA PAIXÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 14783752), que condenou o apelante pela prática da conduta prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, ID 14783763, a defesa do apelante sustenta que não há, nos autos, demonstração segura da autoria dos fatos, uma vez que há confronto de versões entre a vítima e o réu, além de retratação da ofendida, pugnando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao final, requer a absolvição do recorrente por ausência de provas e, consequentemente, a improcedência da condenação em danos morais.

Extrai-se da denúncia que, no dia 20
de dezembro de 2022, na Rua Hilario Volpasso,
Bairro
Monte Cisto,
Cachoeiro de Itapemirim/ES
, o
réu
, no âmbito de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima,
R. A. P
.

Consta dos autos que o réu e a vítima se relacionaram por dois anos e não possuem filhos em comum.

Nesse contexto, no dia dos fatos, após a vítima questionar a razão do apelante ter recebido uma mensagem de sua ex-esposa, ele passou a ofendê-la, chamando-a de “louca”. Em seguida, o réu agrediu R. A. P., empurrando-a contra a parede, além de desferir chutes em sua perna esquerda, causando os hematomas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

As provas constantes dos autos são claras quanto à materialidade e à autoria delitivas. A materialidade está consubstanciada no Boletim Unificado (ID 14782424, pp. 06/08), no exame de corpo de delito (ID 14782424, p. 30) e nas declarações da vítima colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A vítima R. A. P., em sede policial, relatou:

“
[...]
que em 20/12/2022, por volta das 20h20 min., a vítima e Sebastião estavam em casa, conversando, quando a vítima pegou o celular de Sebastião, observou que havia uma mensagem via aplicativo de Whatsapp referente a ex de Sebastião, e ao questiona-lo o porquê o mesmo havia recebido mensagem de sua ex-esposa, a vítima informa que Sebastião mudou completamente o comportamento, tornando agressivo, a chamando de louca, e em posse de arma branca (faca) foi em sua direção, a empurrando contra a parede, proferiu (
sic
) chutes em sua perna esquerda, que a vítima informa ter deixado hematomas, que a vítima informa que em meio ao conflito conseguiu pegar seu celular e acionar a polícia, em razão deste fato Sebastião se evadiu do local; Que a vítima informa que os policiais não compareceram em sua residência devido a fuga de Sebastião; [...] (trecho extraído do termo de declaração, ID. 14782424, p. 13)

Em juízo, apresentou versão semelhante, relatando que o réu chutou sua perna e a empurrou contra a parede. Afirmou, ainda, que o apelante queria que ela “retirasse a queixa”.

Verifica-se, portanto, que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento é harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial, detalhando a dinâmica agressiva que resultou nas lesões.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Corrobora a versão da vítima o exame de lesões corporais, realizado no dia 23/12/2022, que constatou as seguintes lesões, compatíveis com a descrição da vítima:
“equimose
arroxeada em
,
em face lateral da coxa esquerda medindo 12cm de extensão.”

A alegação defensiva de que a vítima teria se retratado em sede policial, afastando a prova da autoria, não encontra respaldo. Isso porque, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou de maneira firme e coerente as agressões sofridas.

Deste modo, a despeito das alegações da defesa, entendo que há provas suficientes para a condenação.

No tocante à indenização por danos morais, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), a sentença encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 983
, segundo a qual “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”, o que se verifica in casu. Na exordial acusatória expressamente requereu-se a reparação dos danos causados, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em ausência de contraditório sobre o ponto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)